Tribunal: TJSP
Processo: 1009831-76.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida desconhecida - Ausência de prova de que a cedente era a real detentora do crédito controvertido, do qual o cessionário diz ser o atual detentor - Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida desconhecida - Ausência de prova de que a cedente era a real detentora do crédito controvertido, do qual o cessionário diz ser o atual detentor - Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Histórico de inadimplência - Dano moral não configurado - Aplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça - Indenização indevida – Improcedência da lide reconvencional decretada nesta instância ad quem – Recurso do autor provido em parte e recurso do réu improvido.